Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA FIRME E SUFICIENTE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova dos autos, configurada pela confissão parcial, declarações de agente policial e de uma testemunha ocular, demonstram que o réu dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.
IV - Recurso conhecido e desprovido.